Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM PROMOÇÃO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL E INJUSTIFICADO DA COMPRA DOS BILHETES. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR A CUMPRIR AS CONDIÇÕES OFERECIDAS AOS CONSUMIDORES (ART. 30 DO CDC). AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação ajuizada por consumidor com a pretensão de que as rés fossem (i) compelidas a emitir novas passagens para o destino almejado pelo requerente, nas mesmas datas, ainda que por outra companhia aérea, ou em novas datas a serem escolhidas pelo autor, no mesmo valor da compra realizada; ou, (ii) condenadas ao pagamento de repetição de indébito (no caso de não emissão das passagens); e (iii) indenização à título de danos morais.
2. Insurge-se o autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, tão somente, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 1.241,75, referente à restituição, na forma simples, do valor dos bilhetes cancelados.
3. Em seu recurso, o autor relata que, em 08/09/2019, adquiriu para toda sua família (4 pessoas) pelo site da ré DECOLAR. COM. passagens aéreas, operadas pela ré EL AL ISRAEL AIRLINES, de inda (26/05/2020) e volta (10/06/2020) para os trechos Rio de Janeiro – Miami - Tel Aviv - Nova York - Rio de Janeiro, pelo valor individual de R$ 1.241,75. Afirma que as passagens foram canceladas ao argumento de que os valores foram lançados de forma errônea.
4. Aduz que tais valores são os mesmos praticados pelas rés nos anos 2013, 2015 a 2019 (IDs 16242406 e 16242407), pelo que não há se falar em “tarifa errada”. Assevera que, além do cancelamento indevidos dos bilhetes, o valor pago na modalidade crédito à vista (ID 16242405) só foi estornado após 5 meses.
5. Sustenta a ocorrência de dano moral indenizável, haja vista a angústia, dor, frustração e sofrimento causados pelo cancelamento das passagens adquiridas, 10 dias após a compra, com a devida emissão do voucher e confirmação dos voos, dos planos em família e, ainda, ter que esperar 05 meses para o estorno do valor pago à vista.
6. Requer: (i) a emissão de novas passagens para o destino almejado, nas mesmas datas ou em novas datas a serem por ele escolhidas, por si ou por outra companhia aérea, com validade de 12 meses, a contar do trânsito em julgado do presente recurso; sucessivamente, pugna pela (ii) a restituição em dobro do valor pago pelas passagens; cumulativamente aos pedidos anteriores, requer a (iii) condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor não inferior a R$ 15.000,00.
7. Em contrarrazões, as rés alegam que diante do equívoco de fácil percepção pelo consumidor médio em relação ao valor das passagens aéreas comercializadas, as reservas foram canceladas, e o reembolso imediatamente realizado. Afirmam que o ora disposto não se sobressai de modo algum à mera expectativa de direito do consumidor.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
9. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].
10. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
11. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.
12. Assim, uma vez realizada a oferta, mesmo que por erro, por meio de propaganda a consumidor indeterminado, ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor.
13. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de “erro de fácil constatação”, porquanto a publicidade foi suficientemente precisa, tanto é que publicada também em outros sites especializados na área, de molde a evidenciar veracidade à promoção ofertada.
14. Nesse descortino, não há como acolher a tese recursal de “erro de fácil constatação”, haja vista que não é plausível reconhecer que tanto o autor/recorrente, como os outros consumidores que adquiriram as passagens com a mesma tarifa, além de todos os responsáveis pelas publicações em sites de promoção, agiram de má-fé.
15. Outrossim, não é crível que os fornecedores pretendam transferir aos consumidores o ônus de arcar com o cancelamento unilateral da compra das passagens aéreas e com o descumprimento das condições ofertadas pelas rés/recorridas.
16. Ocorre que a publicação da tarifa promocional praticada pela empresa traz para si uma propaganda que mobiliza grande número de potenciais consumidores, razão pela qual, não se pode descartar a hipótese de golpe publicitário e não simples erro, ou seja, a oferta visou produzir o efeito de publicidade em detrimento de direitos dos consumidores.
17. Destarte, se o valor da tarifa ofertada fosse tão impossível de ser praticada, não teria sido publicada como promocional nos sites especializados em divulgar promoções de passagens aéreas, na medida em que, se o fizessem, poderiam ser responsabilizados por eventuais danos decorrentes da publicação.
18. Ainda que se admitisse que o valor da tarifa fora lançado erroneamente, no caso dos autos, devem as rés/recorridas honrarem a oferta publicada (art. 30, CDC), pois trata-se de fato intrínseco ao risco da atividade econômica.
19. Outrossim, não há que se falar em preço vil, porquanto trata-se de serviço com elevada elasticidade tarifária, não sendo raras as promoções nesse setor, mormente para o período de baixa temporada, como no caso em comento.
20. Demais disso, o apontado lançamento errôneo do valor da tarifa integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos decorrentes do cancelamento unilateral da compra da passagem aérea, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
21. O art. 35, inciso I, do CDC, dispõe que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumprir a oferta, apresentação ou publicidade.
22. Os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade ofertada e publicada pelo fornecedor, como no caso dos autos em que o autor/recorrente comprou e efetuou o pagamento das passagens com preço promocional ofertadas pelas rés/recorridas. Ressalta-se que o valor foi cobrado e pago na fatura do cartão de crédito do consumidor (ID 16242405)
23. Ademais, as rés/recorrida não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3o, do CDC, na medida em que não comprovaram a tal falha sistêmica, tampouco que o valor da tarifa ofertada apresentava-se extremamente baixo.
24. A mera alegação de erro sistêmico no lançamento do valor da tarifa não se constitui em fundamento hábil a infirmar os fatos e documentos apresentados pelo autor/recorrente e afastar as responsabilidades e obrigações devidas perante os consumidores que adquiriram bilhetes aéreos com tarifa promocional ofertada pela ré/recorrida DECOLAR.COM para voos operados pela ré/recorrida EL AL ISRAEL AIRLINES.
25. Conclui-se, portanto, que as rés/recorridas não desincumbiram do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhes cabia (373, II, do CPC). Também não desincumbiram de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrente, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos por ele apresentado.
26. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, não obstante as rés/recorridas alegue lançamento errôneo do valor da tarifa, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não exime da responsabilidade de cumprir a oferta publicada, além de reparar os danos causados aos consumidores.
27. Acrescenta-se a isso, o fato de que, ao contrário do alegado pelas rés/recorridas, o cancelamento da compra dos bilhetes e o reembolso não ocorreram de forma imediata, haja vista que o estorno ocorreu após 5 meses do cancelamento da compra.
28. Ressalta-se, que houve cobrança de tarifa, diferentemente dos casos em que o valor da tarifa é zero, em que haveria verdadeira “doação de passagens” e não venda[2].
29. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
30. No caso específico dos autos, a falha na prestação dos serviços das rés/recorridas (cancelamento unilateral e injustificado dos bilhetes), revela-se como descumprimento contratual, o que, por si só, não tem o condão de macular os direitos de personalidade do autor/recorrente.
31. Isso porque, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais ou qualquer situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
32. Outrossim, verifica-se que, no caso, possíveis consequências decorrentes do cancelamento unilateral do voo serão superadas com a emissão de novas passagens aéreas.
33. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual, nesse ponto, não merece reforma a sentença vergastada.
34. Pelas razões expostas, a reforma parcial da sentença para condenar as rés/recorridas na obrigação de fazer consistente no cumprimento integral dos termos da oferta das passagens promocionais, é medida que se impõe.
35. Recurso conhecido e parcialmente provido.
36. Sentença reformada para condenar as rés na obrigação de fazer consistente em cumprir integralmente com os termos da oferta de passagens promocionais, realizada em 08/09/2019, com a emissão das passagens aéreas, ainda que em outras empresas aéreas, nas mesmas condições, temporada, destinos e validade (12 meses) contidos na reserva (ID 16243316), ou na impossibilidade daquelas datas, em outras a escolha do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa única no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, §1o, do Código de Processo Civil e/ou da posterior convolação em perdas e danos. A emissão acima fica condicionada ao pagamento prévio pelo requerente da quantia de R$ 1.241,75 (mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).
37. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
38. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017)
[2] Súmula no 13 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Os casos de aquisições de passagens aéreas que resultam em tarifa zero, quando não precedida de oferta ao público, mas de mero erro de carregamento eletrônico, não se enquadram no disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, pois o citado erro equipara-se ao erro substancial capaz de anular o negócio jurídico, conforme definido nos arts. 138 e 139 do Código Civil, uma vez que se refere a uma qualidade essencial (preço). Por isso, lícita a conduta do fornecedor que informa ao consumidor a decisão de negar cumprimento ao contrato, mediante a restituição dos valores recebidos. (Acórdão 1222784, 20180020047704UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: 520/521)